Tribunal: TJDFT
Processo: 0714516-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714516-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA DAVID LOPES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 49879772) interpostos por MARCIA DAVID LOPES e outro contra a r. decisão (ID 49098401), proferida em agravo de instrumento que deu provimento ao recurso para aplicação da correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária a ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.06.2009, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Requer o acolhimento dos embargos para o fim de sanar omissão, atribuindo efeitos infringentes para dar provimento integral ao agravo no sentido de remeter os autos à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30.6.2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, e determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos, com a aplicabilidade da Lei Distrital 6.6.18/2020. Com essas razões, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, com efeitos modificativos. Sem contrarrazões (ID 51473377). É o relato do essencial. Decido. Conheço dos declaratórios, eis que presentes os requisitos legais. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado quanto à obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a parte embargante apresentou agravo de instrumento contra decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelos ora recorrentes em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A r. decisão deu provimento ao recurso para fixar a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária, adotando o INPC até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947/SE, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. De fato, o decisório padece de omissão quanto à análise da aplicabilidade da Lei Distrital 6.618/2020. Passo, assim, ao exame do tema. A decisão singular objeto do agravo de instrumento afastou a mencionada legislação, sob o fundamento da incidência à espécie da Lei Distrital 3.624/2005, haja vista a data da formação do título judicial e a da vigência do normativo mais moderno. O regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV) foi instituído para satisfação das condenações impostas à Fazenda Pública de menor importe, com prazo de quitação de 2 (dois) meses a partir da intimação do devedor (art. 535, § 3o, II, do CPC). A pretensão dos recorrentes esbarra na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107/DF, sujeito a repercussão geral, cujo acórdão foi publicado no dia 15.9.2020, com a seguinte tese (Tema 792): EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. A tese firmada é clara ao estabelecer genericamente que lei disciplinadora do limite para pagamento via RPV ou precatório tem natureza não só processual, mas também material. Dessa forma, não é cabível a ampliação/interpretação pretendida pelos embargantes. Verifica-se que a ação coletiva transitou em julgado antes (11.3.2020) da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618/2020, que ocorreu em 19.6.2020. Logo, inaplicável a Lei Distrital 6.618/2020. Assim, deve ser aplicado à espécie, a tese firmada pela Suprema Corte, afastando-se a disciplina da nova norma e mantendo a incidência da Lei Distrital 3.624/2005, que definiu, em seu artigo 1o, caput, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários-mínimos. Nesse sentido, colha-se aresto que se amolda ao entendimento aqui apresentado, inclusive citando trecho de julgado de minha lavra: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. ANÁLISE DO MÉRITO. TEMA 792 DO STF. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. VÍCIO NÃO VERIFICADO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A análise de eventual omissão, contradição, obscuridade ou de erro material se imiscui no próprio mérito recursal. Nessa perspectiva, para que os embargos de declaração sejam conhecidos, basta a adequada afirmação pelo embargante da existência de vícios no acórdão. 2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. 3. Segundo a decisão do Conselho Especial desta Corte, "não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência" (Acórdão 1358613, 00414396320168070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 27/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021). 4. Na hipótese, não estão configurados os vícios constantes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mas apenas o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento, com pretensão de reexame da matéria, o que não legitima a oposição de embargos de declaração. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1771391, 07107816820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito da existência da omissão, ora sanada, a correção agora realizada não tem o condão de permitir a incidência de efeitos infringentes. No que se refere à remessa dos autos à Contadoria Judicial, com razão os embargantes, porquanto, após a fixação dos índices de correção monetária aplicáveis à espécie, devem os cálculos serem preparados pelo órgão auxiliar. Por tais fundamentos, acolho os embargos de declaração para sanar as omissões, sem emprestar efeitos modificativos, reconhecendo a inaplicabilidade da Lei 6.618/2020 ao caso em comento e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30.6.2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, data da partir da qual incidirá o IPCA-E, nos termos do Tema 810/STF. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador